Tribunal: TJBA
Processo: 8000609-32.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000609-32.2020.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

APELADO: GENIVALDO DE JESUS AZEVEDO

Advogado(s)
:
RICARDO ALBERTO MARINHO RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORA MUNICIPAL DE
BRUMADO
.
PROFESSOR. SUPRESSÃO DE GRATIFICA
ÇÕES EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID. INEXISTÊNCIA DE D
EVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE
DA SUPRESSÃO
. VERBA
S
PREVISTA
S
EM LEGISLAÇÃO LOCAL. PRECEDENTES.
SEGURANÇA CONCEDIDA
. APELO
DO MUNICÍPIO NÃO
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°.
8000609-32.2020.8.05.0032
, em que são apelante e apela
do
respectivamente

Município de Brumado

e

GENIVALDO DE JESUS AZEVEDO

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,
pelos motivos constantes no voto condutor
.